Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou postulada por ambas as partes.
2. Excepcionalmente, em prestígio aos princípios da proporcionalidade, da razoável duração do processo e da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, e considerada a anuência do experto nomeado, é possível conceder à parte hipossuficiente maior elastério no prazo para adimplemento dos honorários periciais.
3. Recurso provido.